Tribunal: STM
Processo: 7000606-42.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1165 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 2. Na origem, o recorrente foi condenado pela prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar). Após a condenação, a defesa sustentou, em sede de apelação e embargos infringentes, a extinção da ação penal por ausência de condição de prosseguibilidade, uma vez que o réu foi licenciado e não ostenta mais a condição de militar da ativa. 3. A decisão agravada inadmitiu o apelo extremo sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema nº 1165 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar o seguimento da persecução penal por crime de deserção é matéria infraconstitucional, sem repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1165) deve ser mantida ou se haveria usurpação de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no Tema 1165 de que é infraconstitucional a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção após o recebimento da denúncia. 6. A ausência de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte em relação à matéria objeto do recurso impõe o dever dos tribunais de origem de negar seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre o mesmo tema, conforme o sistema de precedentes do Código de Processo Civil, inexistindo usurpação de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e art. 102, III, § 3º; CPM, art. 187; CPC/2015, art. 1.030, I, "a"; RISTM, art. 6º, IV e art. 123. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1165 da Repercussão Geral; STF, RE 1.325.433-RG (Tema 1165).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000606-42.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FELIPE MOTTA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 33, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EM FAVOR DE FELIPE MOTTA DA SILVA, MANTENDO IRRETOCÁVEL A
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
7000253-02.2025.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
"A", DO CPC, NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000606-42.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FELIPE MOTTA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1165 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
2. Na origem, o recorrente foi condenado pela prática do crime de deserção (art.
187 do Código Penal Militar). Após a condenação, a defesa sustentou, em sede
de apelação e embargos infringentes, a extinção da ação penal por ausência de
condição de prosseguibilidade, uma vez que o réu foi licenciado e não ostenta
mais a condição de militar da ativa.
3. A decisão agravada inadmitiu o apelo extremo sob o fundamento de que o
Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema nº 1165 da Repercussão Geral,
fixou a tese de que a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar o
seguimento da persecução penal por crime de deserção é matéria
infraconstitucional, sem repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que nega seguimento
a recurso extraordinário com base em precedente vinculante do Supremo
Tribunal Federal (Tema 1165) deve ser mantida ou se haveria usurpação de
competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no Tema 1165
de que é infraconstitucional a controvérsia sobre a perda da condição de militar
obstar ou não o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção após o
recebimento da denúncia.
7000606-42.2025.7.00.0000
40001381312 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A ausência de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte em relação
à matéria objeto do recurso impõe o dever dos tribunais de origem de negar
seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre o mesmo tema,
conforme o sistema de precedentes do Código de Processo Civil, inexistindo
usurpação de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da
ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre a perda da condição de
militar obstar ou não o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção,
mesmo após o recebimento da denúncia.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e art. 102, III, § 3º; CPM,
art. 187; CPC/2015, art. 1.030, I, "a"; RISTM, art. 6º, IV e art. 123.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1165 da Repercussão Geral; STF,
RE 1.325.433-RG (Tema 1165).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública
da União em favor de Felipe Motta da Silva, mantendo irretocável a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário n° 7000253-02.2025.7.00.0000, que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, na
assistência de FELIPE MOTTA DA SILVA, contra a Decisão desta Presidência prolatada em
26/6/2025, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000253-02.2025.7.00.0000 (evento
8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação ao princípio do devido processo
legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), por ausência de condição de prosseguibilidade da ação
em face da perda da condição de militar.
7000606-42.2025.7.00.0000
40001381312 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa foi intimada do decisum em 7/7/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 1º/9/2025, interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo
no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, buscando a
reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário dessa Corte, para
apreciação, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, ter a Decisão agravada usurpado
a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de admissibilidade
recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo relativa à suposta violação ao
princípio mencionado.
Em complemento, sustentou revestir-se o pleito de repercussão geral, com
densidade constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
[...] De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em questão preenche, sim,
o requisito da repercussão geral, entendida como a existência “de questões relevantes do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos
da causa” (artigo 543-A, § 1.º, do Código de Processo Civil - grifou-se).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA (evento 9), manifestou-se pelo conhecimento
e pela rejeição do recurso defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a peça recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000253-02.2025.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao apelo
extremo defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumentos
novos capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a
reproduzir os argumentos expendidos tanto nas razões do Recurso Extraordinário como nas
dos Embargos Infringentes.
Assim, mantenho a Decisão recorrida em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
7000606-42.2025.7.00.0000
40001381312 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela nobre Defensoria Pública da União, em
assistência ao ex-Sd Ex FELIPE MOTTA DA SILVA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 1.029 do Código de Processo
Civil (CPC) e com os arts. 136 e seguintes do Regimento Interno do STM, contra o Acórdão
proferido por esta Corte Castrense nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000335-
67.2024.7.00.0000, em 9/3/2025 (evento 36 do EMB).
Em síntese, verifica-se que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por maioria de
votos (4x1), julgou procedente a Deserção de Praça nº 7000009-42.2023.7.03.0103,
condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM, à pena de 6
(seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto (evento 85 da
Deserção de Praça).
As partes foram intimadas da Sentença condenatória em 21/7/2023. O MPM interpôs recurso
de Apelação no dia 28 subsequente (evento 96 da DP) e a DPU, no dia 2/8/2023 (evento 97 da
DP).
Em sessão virtual de julgamento realizada de 2/4/2024 a 4/4/2024, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, arguida de ofício pelo Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, e acolhida pelos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, e, no mérito, por unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo
defensivo e ao apelo ministerial (AP nº 7000816.64.2023.7.00.0000), para manter, na íntegra,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória (evento 34 da AP).
A Defesa, intimada em 5/5/2024, opôs Embargos Infringentes e de Nulidade no dia 16
subsequente (evento 43 da AP).
Em sessão virtual de julgamento realizada de 10/2/2025 a 13/2/2025, o Plenário do Superior
Tribunal Militar decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade intercorrente, por mim suscitada, de ofício, com fundamento no art.
123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso VII, e o seu § 5º, inciso I; e 129, todos do CPM; e, no
mérito, por maioria, rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defesa, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
vergastado (evento 36 dos Embargos).
Intimada do Decisum em 21/3/2025, a Defesa interpôs, no dia 21/4/2025, o presente Recurso
Extraordinário.
Em suas razões recursais (evento 1), o recorrente sustentou estarem preenchidos os requisitos
do prequestionamento e da repercussão geral. No mérito, aduziu que a condição de militar da
ativa é pressuposto essencial e indispensável de procedibilidade/prosseguibilidade da ação
penal militar.
Ao fim, a Defesa requereu:
[...] que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de cassar o
Acórdão emanado pelo STM, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000335-67.2024.7.00.0000, por ofensa ao princípio constitucional do devido processo
legal, fazendo prevalecer o entendimento do voto vencido, sendo, portanto, acolhida a
preliminar defensiva de extinção da ação penal, tendo em vista a ausência de condição
de prosseguibilidade em face de o recorrente não mais ostentar a condição de militar da
ativa.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela Vice-
procurador-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se,
preliminarmente, pela inadmissibilidade do vertente recurso e, no mérito, pelo seu não
7000606-42.2025.7.00.0000
40001381312 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento (evento 6).
Relatado o essencial, decido.
O presente Recurso Extraordinário foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se
cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com
o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Não obstante, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria o
encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal, pois ausente a repercussão
geral da matéria ventilada.
De início, é oportuno transcrever a ementa dos Embargos Infringentes e de Nulidade n°
7000335-67.2024.7.00.0000/DF, para melhor compreensão da matéria trazida a lume no
presente Recurso Extraordinário, a seguir:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
SUSCITADA
EX
OFFICIO.
MINISTRA-REVISORA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS
DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DO PROCESSO. REINCLUSÃO. MILITAR
DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO
REQUISITO.
ILEGITIMIDADE
AD
CAUSAM
E
AD
PROCESSUM
DO
EMBARGANTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. O Acórdão confirmatório da Sentença condenatória recorrida interrompe o prazo
prescricional. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
intercorrente, rejeitada. Decisão por maioria.
II. A reinclusão é a única condição de procedibilidade para o oferecimento da exordial
acusatória no delito de Deserção, não se verificando qualquer previsão legal de que a
perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já
regularmente processado, ou implique ausência de pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso. Assim, é possível ao desertor responder ao processo penal
militar, de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado pela
Administração castrense.
III. Predomina nesta Corte o entendimento trazido pelo Acórdão ora embargado, em
correspondência com o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal.
IV. Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria.
Extrai-se dos argumentos expendidos no Apelo Extremo que a DPU busca, tão somente,
questionar a ausência de condição de prosseguibilidade em face de o recorrente não mais
ostentar a condição de militar da ativa, sem efetivo êxito no dever de demonstrar a existência
de ofensa direta à Constituição Federal, apenas fazendo menção ao princípio do devido
processo legal no pedido final. Trata-se de infrutífera tentativa de rediscutir a causa,
buscando a reanálise da prova exaustivamente debatida nos presentes autos.
O Plenário do STF já se manifestou expressamente sobre o tema, declarando a ausência de
repercussão geral em recurso que verse sobre a perda da condição de militar obstar ou não o
seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da
denúncia, por tratar-se de questão infraconstitucional, de modo a fulminar a pretensão
recursal no juízo de admissibilidade.
7000606-42.2025.7.00.0000
40001381312 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema 1165/STF, a seguir:
Tema 1165/STF
Saber se a perda da condição de militar obsta o seguimento da persecução penal pelo
crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia.
TESE
É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a
controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da
persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia.
EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.165. DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO
CPM).
REINCORPORAÇÃO
AO
SERVIÇO
MILITAR.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. CRIME
PRÓPRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. É questão infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de
repercussão geral, a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o
seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da
denúncia.
2. Recurso extraordinário não conhecido, ante a inexistência de repercussão geral da
matéria, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1.325.433-RG. Rel. Min ROSA WEBER.
Julgamento: 2/9/2021). (Grifos nossos.)
Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao presente Recurso Extraordinário, com fulcro no
disposto na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Ante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.”
No tocante à alegação de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade.
Nesse sentido, cito como precedente do Pretório Excelso o julgado a seguir:
Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com
fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do
STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.
1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em
sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com
base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
7000606-42.2025.7.00.0000
40001381312 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela
autoridade reclamada.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (Agravo
Regimental na Reclamação nº 49.980/RS. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Publicado no DJe
em 5/8/2022.) (Grifo nosso.)
Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela Defesa, a
Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no apelo extremo.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno interposto
pela Defensoria Pública da União em favor de FELIPE MOTTA DA SILVA, mantendo
irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000253-
02.2025.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido apelo extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001381312v34 e do
código CRC 36bb7891.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 31/03/2026, às 13:12:10
7000606-42.2025.7.00.0000
40001381312 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR